Tribunal: TJSP
Processo: 0023477-65.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0023477-65.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABRICIO
ARTIEDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao agravo para limitar a interrupção do lapso para a concessão de
benefícios, a partir da falta grave, à progressão de regime de prisão e livramento
condicional, sem reflexos em eventual pleito de comutação de penas ou indulto. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023477-65.2019.8.26.0041 -Voto no 36.161
2
Agravo em Execução Penal no 0023477-65.2019.8.26.0041 – São Paulo.
Agravante: Fabricio Artieda.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 36.161.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ São Paulo, que reconheceu a prática de
infração disciplinar de natureza grave, consistente em cometimento de
crime doloso durante o cumprimento da pena em regime prisional
semiaberto, ocorrida no dia 17 de agosto de 2019, e determinou a
regressão de regime e o reinício do prazo para a obtenção de
benefícios, o sentenciado Fabrício Artieda agravou em busca da
reforma da decisão no que diz com o livramento condicional,
sustentando ofensa a princípios constitucionais e ao que dispõe a
Súmula no 441 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de
Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Verte dos autos que o agravante cumpria
pena em regime prisional semiaberto, abandonou o resgate delas em
11 de maio de 2019 e em 17 de agosto de 2019 foi preso em flagrante
pela prática de novo delito (fls. 11/12), o que lhe rendeu nova
condenação.
Diante disso, o douto juiz reconheceu a prática
de falta grave, com base no artigo 52 da Lei de Execução Penal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023477-65.2019.8.26.0041 -Voto no 36.161
3
determinou a regressão de regime prisional e a elaboração de novo
cálculo de liquidação de penas, reiniciando a partir da data da infração
disciplinar o lapso para fins de benefícios (fls. 8/10) e contra essa
última determinação o agravante se insurge, aduzindo não ser possível
o reinício do prazo para a concessão do livramento condicional.
Nessa análise, cabe observar ter sido correta a
determinação da atualização do cálculo de liquidação de penas, com o
reinício da contagem de tempo para fins de progressão de regime e de
livramento condicional, a partir do cometimento da falta grave, o que
não ofende nenhum princípio constitucional ou norma legal.
Nesse sentido o entendimento firmado pelo
colendo Supremo Tribunal Federal, do que são exemplos os seguintes
julgados: “O cômputo do novo período aquisitivo do direito à progressão de
regime, considerando-se o lapso temporal remanescente de pena, terá início
na data do cometimento da última falta grave pelo apenado ou, no caso de
fuga do estabelecimento prisional, de sua recaptura” (HC no 97135, 2a
Turma, relatora Ministra Ellen Gracie, j. 12.04.2011) e “O ato impugnado
encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal, no
sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução da pena
privativa de liberdade implica o recomeço da contagem do prazo para a
obtenção de novos benefícios executórios” (HC no 111339, 2a Turma, relator
Ministro Ricardo Lewandowski, j. 7.8.2012).
No que se refere à Súmula no 441 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que com o devido respeito, não possui
caráter vinculante, cabe observar que, se a falta grave tem o condão de
interromper o lapso para progressão de regime (jurisprudência
uniformizada pela Terceira Seção do colendo Superior tribunal de
Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso
Especial no 1.176.486-SP, em 28.03.2012), por indicar que o
condenado não estaria pronto para a evolução de estágio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023477-65.2019.8.26.0041 -Voto no 36.161
4
consequente retorno gradual ao convívio social, e sendo o sistema de
cumprimento progressivo (art. 112 da LEP), seria com a devida vênia
contraditório se entender que a falta grave pudesse impedir um
sentenciado de obter a progressão para regime mais brando, por
exemplo, do fechado para semiaberto, onde o contato social é limitado,
mas possibilitasse a outro condenado que não logrou progredir por ter
mau comportamento prisional, com o registro de diversas faltas graves
em seu prontuário, de obter o livramento condicional, que o colocaria
em contato direto com a sociedade de forma abrupta, sem ter passado
pelas etapas progressivas previstas pelo próprio sistema para sua
recuperação, que visa sua reintegração ao meio social, de forma
gradativa e com segurança para não representar um risco à sociedade.
Ora,
se
o
sistema
progressivo
parte
do
pressuposto de que a reinserção na sociedade não pode ser abrupta,
mas gradativa, a fim de possibilitar ao condenado o reconhecimento do
erro praticado e suas consequências, incutindo-lhe senso de
responsabilidade, de modo que não mais torne a delinquir, e apenas
dessa forma estaria a pena cumprindo toda a sua função (punir o
criminoso e prevenir a prática do crime, pela sua reeducação e pela
intimidação coletiva), deixar de considerar a falta grave como marco
interruptivo para o livramento condicional seria possibilitar a reinserção
abrupta na sociedade do condenado que não apresenta mérito e nem
condições de retorno ao convívio social. Além disso, também restaria
descumprida a exigência do artigo 83, III, do Código Penal para o
livramento
condicional,
de
possuir
o
condenado
satisfatório
comportamento durante a execução de pena. Assim, se a falta grave
não interromper o lapso para sua obtenção (do livramento condicional),
acabaria por impedir a concessão de tal benefício até o término do
cumprimento da pena pelo condenado, o que, evidentemente, levaria a
um entendimento mais severo e deveras prejudicial ao sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023477-65.2019.8.26.0041 -Voto no 36.161
5
A Suprema Corte, em decisão do ilustre Ministro
Marco Aurélio, deixou assente que “Ante
a exigência de ter-se
comportamento satisfatório durante a execução da pena para chegar-se ao
livramento condicional - inciso III do artigo 83 do Código Penal -, ocorre
como consequência do cometimento de falta grave nova contagem do período
de cumprimento da pena previsto no citado artigo“. E, ainda “Acrescento a
essas razões que o artigo 83, inciso III, do Código Penal, ao versar o
requisito comportamento satisfatório durante a execução de pena, leva a uma
de duas conclusões: ou simplesmente a falta grave consubstancia obstáculo
ao benefício ou, uma vez ocorrida, gera nova contagem de tempo para
alcançá-lo. Esta última solução é que mais atende não só ao objetivo da
norma, mas também aos interesses do réu“ (HC no 100062, Relator Ministro
Marco Aurélio, julgado em 20.04.2010).
Demais disso, no caso em pauta cabe ainda
observar que houve abandono do regime semiaberto, com a recaptura
do sentenciado na data em que ele foi preso em flagrante pela pratica
de novo delito, de modo que, interrompido o resgate das sanções pela
fuga, com a prática de novo crime, a data inicial para a contagem do
novo período aquisitivo para a progressão de regime e livramento
condicional obviamente só poderia ser mesmo a da nova
prisão/recaptura, por ter se reiniciado, a partir daí, o cumprimento das
sanções privativas de liberdade.
Assim, a interrupção do lapso para fins de
progressão de regime prisional e livramento condicional a partir da falta
grave, que decorreu de evasão e nova prática de crime doloso, mostrou-
se correta e deve ser mantida.
Porém, a decisão recorrida merece parcial
reforma, no que diz com a determinação de reinício do prazo para os
demais benefícios, pois o entendimento desta Câmara Criminal é no
sentido de que a interrupção do lapso, a partir da falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023477-65.2019.8.26.0041 -Voto no 36.161
6
reconhecida, deve se limitar à progressão de regime prisional e ao
livramento condicional, não alcançando o indulto e a comutação de
penas, cuja concessão se dá por ato privativo do Presidente da
República, a teor do que preconiza o artigo 84, XII, da Carta Magna,
cabendo unicamente ao Chefe do Executivo, discricionariamente, dispor
sobre as condições para a obtenção dessas benesses.
Diante disso, a interrupção do lapso para fins de
benefícios determinada pelo douto magistrado fica limitada à
progressão de regime e ao livramento condicional, não influindo na
comutação de penas e no indulto.
Portanto, para o fim especificado é de rigor o
parcial provimento do agravo, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo para limitar a interrupção do lapso para a
concessão de benefícios, a partir da falta grave, à progressão de
regime de prisão e livramento condicional, sem reflexos em
eventual pleito de comutação de penas ou indulto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -